Tribunal: STF
Processo: RHC 52928
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-11-05
Data de publicação: 1974-11-05

Ementa:
Habeas corpus. Improcedência de arguição de que o despacho de prisão preventiva não se achava fundamentado. Não infirma o decreto de prisão preventiva o se haver a autoridade judicial, nessa medida, se reportado a elementos oferecidos, na sua representação, pela autoridade policial. 
Recurso não provido.